Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-86.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 – De acordo com a interpretação do art. 1.723 do Código Civil, somente se reconhece como entidade familiar a união estável entre o homem e mulher, se configurada a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituir família. Não comprovado que o relacionamento descrito nos autos ostente todas as referidas características, não se reconhece a existência de união estável e, por consequência, fica prejudicada a análise dos pedidos de partilha de bens e de prestação de alimentos.
2 – Negado provimento ao recurso.